Tribunal: TJSP
Processo: 1002010-26.2019.8.26.0651
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
RECURSO – Arguição sobre ausência de impugnação específica – Situação não verificada – Presença dos pressupostos do art. 1.010, II e III, do CPC – Conhecimento.

REVISIONAL/DECLARATÓRIA – Contrato bancário – Abertura de crédito em conta corrente/cheque especial – Limitação de juros remuneratórios – Impossibilidade – Legalidade de aplicação de juros flutuantes ao longo da relação –

Ementa:
RECURSO – Arguição sobre ausência de impugnação específica – Situação não verificada – Presença dos pressupostos do art. 1.010, II e III, do CPC – Conhecimento.

REVISIONAL/DECLARATÓRIA – Contrato bancário – Abertura de crédito em conta corrente/cheque especial – Limitação de juros remuneratórios – Impossibilidade – Legalidade de aplicação de juros flutuantes ao longo da relação – Ausência de demonstração de abuso das taxas praticadas pelo Banco – Percentuais mantidos – Capitalização – Ausência de irregularidade – Sentença de procedência reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882072
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002010-26.2019.8.26.0651, da Comarca de Valparaíso, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelada ERIKA EIKO KUBO PRADO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram do recurso e
a ele deram provimento, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002010-26.2019.8.26.0651 - Valparaíso - Voto 25.381 - (fr)
2
APELAÇÃO no 1002010-26.2019 – VALPARAÍSO.
Apelante: Banco do Brasil S/A.
Apelada: Erika Eiko Kubo Prado.
Juiz: Fernando Baldi Marchetti.
Voto 25.381
RECURSO

Arguição
sobre
ausência
de
impugnação específica Situação não verificada
Presença dos pressupostos do art. 1.010, II e III, do
CPC Conhecimento.
REVISIONAL/DECLARATÓRIA

Contrato
bancário

Abertura
de
crédito
em
conta
corrente/cheque especial
Limitação de juros
remuneratórios Impossibilidade Legalidade de
aplicação de juros flutuantes ao longo da relação
Ausência de demonstração de abuso das taxas
praticadas pelo Banco
Percentuais mantidos

Capitalização

Ausência
de
irregularidade
Sentença de procedência reformada
Recurso
provido.
1. A sentença de fls. 311/320, de relatório adotado, julgou
procedente ação revisional de contrato (conta corrente/cheque especial),
movida pela apelada à apelante honorários advocatícios de 15% do valor da
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002010-26.2019.8.26.0651 - Valparaíso - Voto 25.381 - (fr)
3

Afirma que o pacto celebrado entre as partes é ato jurídico
perfeito e que, em consulta ao sítio eletrônico da instituição financeira,
possível localizar os termos contratuais. Insiste que não há cláusulas abusivas
e que houve respeito à autonomia da vontade. Defende não ser possível
limitar taxa de juros e que sua incidência de forma capitalizada tem previsão
em medidas provisórias, súmulas dos tribunais superiores e no entendimento
jurisprudencial sedimentado sobre o tema, Não se fala em restituição de valor,
já que não se verificou cobrança indevida (fls. 322/347).
Veio resposta, arguido do não conhecimento (fls. 359/369).

É o relatório.
2. Conhece-se do recurso. No caso, as razões não estão
dissociadas do que se decidiu e houve ataque aos fundamentos da decisão,
com pedido expresso de reforma. Por fim, não obsta conhecimento do recurso
o fato de o apelante reiterar argumentos. Presentes, portanto, dos requisitos
previstos no art. 1.010, II e III, do CPC.
Recurso fundado. Trata-se de ação declaratória/revisional a
envolver contrato bancário (conta corrente/cheque especial).
De início, anote-se ser de pouco ou nenhum relevo o fato de a
instituição financeira não ter exibido cópia do contrato com as cláusulas
respectivas. A autora não nega a existência do pacto, que está a produzir
efeitos desde novembro de 2008 (fl. 03, item II DOS FATOS). Ademais, a
apelante esclareceu que basta acesso ao seu sítio eletrônico na “internet” para
localizar os termos da avença (fl. 325, parte final).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002010-26.2019.8.26.0651 - Valparaíso - Voto 25.381 - (fr)
4

A respeito da possibilidade de exame de eventuais
irregularidades na contratação, inclusive à luz do Código do Consumidor, é
certo que não está impedida a intervenção e controle judicial em favor da
parte que, arguindo abuso do contrato, postule anulação de encargos em
desacordo com a legislação vigente. Noutras palavras, inda tenham estes sido
contratados e aceitos, mas apenas se abusivos, não poderão incidir.

No entanto, pacificamente, a jurisprudência tem se manifestado
quanto da legalidade de juros acima de 12% ao ano
desde que
expressamente prevista da taxa
, tendo em vista que as instituições
financeiras não se submetem à Lei de Usura e, conseqüentemente, às suas
limitações (súmulas 382 do STJ, 596 do STF e súmula vinculante 07 deste).

Nesse contexto, os juros remuneratórios podem ser fixados
acima daquele patamar (súmula 296 do STJ).

No caso, em contratos de abertura de crédito em conta corrente,
sabe-se que, nessa espécie de negócio, natural a flutuação de juros ao longo
da relação contratual. Afinal, considerando-se que o contrato de cheque
especial é de longo prazo, a fixação duma única taxa para período
indeterminado poderia ocasionar prejuízos tanto ao correntista como ao
Banco, em razão das vicissitudes de mercado.

Assim, nenhuma irregularidade existe caso o instrumento não
preveja da taxa de juros e que ela varie ao longo da relação contratual, desde
que os encargos tenham sido devidamente informados ao correntista, para
que, inclusive, exerça seu direito de aderir à operação de crédito ou encerrá-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002010-26.2019.8.26.0651 - Valparaíso - Voto 25.381 - (fr)
5
la. E, no caso, nos extratos (fls. 76/95, 96/122, 194/208 e 210/292) é possível
verificar da taxa de juros.

Porém, ainda que assim não ocorresse, vejam-se considerações
tecidas pelo desembargador Antônio Ribeiro, no julgamento da apelação no
9062173-34.2005, ressaltando a importância do conhecimento da taxa de
juros pelo correntista:
“Em contratação como a dos autos [cheque especial], a taxa de
juros pode ser variável, e normalmente o cliente a conhece
previamente, por meio dos extratos e outras formas de
comunicação, e a ela adere, concordando com a taxa praticada
pela instituição financeira, para o período seguinte. Se optou em
não pagar a dívida ou não tinha condições por circunstâncias
específicas, aceita a taxa informada e não cabe reconhecer
desconhecimento ou fixação unilateral e abusiva.
(...)
Com isso, não se pode reconhecer como abusiva ou ilegal a taxa
de juros remuneratórios praticada, ainda que com variação
mensal, como é normal nesse tipo de contratação (cheque
especial), vez que o cliente sabe antecipadamente qual a taxa
a ser cobrada no mês seguinte e se assim mesmo opta por
ficar no negativo, utilizando o crédito aberto, está aderindo
(concordando) com a pactuação...” (g.n.).

E a planilha de fls. 29/54 que acompanhou a petição inicial, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002010-26.2019.8.26.0651 - Valparaíso - Voto 25.381 - (fr)
6
unilateral e desprovida de qualquer outra comprovação segura, não é
considerada para esse fim.

Nesse contexto, e ausente prova de que as taxas aplicadas pelo
Banco desrespeitam a média de mercado, é caso de manter os percentuais
aplicados.

Público e notório, ademais, que as taxas de juros cobradas em
contratos de cheque especial são, costumeiramente, das mais altas do
mercado financeiro, exatamente em razão do grande risco que existe para a
instituição financeira, pela falta de outras garantias, tendo o correntista se
valido do limite contratado por livre e espontânea vontade, não lhe sendo
lícito, agora, após ter usufruído o capital da instituição financeira, buscar
alterar a regra do contrato que com ela firmou.
Ademais, no que se refere ao contrato de abertura de crédito
em conta corrente, considerando a sua sistemática, não foi justificado,
suficientemente, o alegado anatocismo.
Como já se decidiu na Apelação 0121344-22.2012.8.26.0100,
sendo Relatora a Desembargadora Ana de Lourdes Coutinho Silva da
Fonseca:
“No tocante à capitalização de juros, o recurso
também não merece provimento.
Nos contratos de cheque especial e fornecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002010-26.2019.8.26.0651 - Valparaíso - Voto 25.381 - (fr)
7
crédito em conta corrente, não ocorre a alegada
capitalização de juros.
Como já ficou decidido por essa Colenda 13a
Câmara de Direito Privado, “A capitalização é
prática cuja alegação não se compadece com a
modalidade do contrato em análise, de abertura de
crédito rotativo em conta corrente, para ser
movimentada através de cheque especial. Cuida-se
de mútuo ocasional, renovável mês a mês sempre
em novas condições, cabendo ao mutuante
canalizar recursos financeiros à conta do mutuário
quando ostentar saldo devedor. Voltando o saldo
credor, ao cabo do mês se cobram os consectários e
se resolve o contrato. Sendo automática a
renovação, quando aceita pelo interessado com
aproveitamento
dos
novos
recursos
disponibilizados, não há que se falar em incidência
de juros sobre juros, mas de juros sobre o novo
capital mutuado” (Apelação n. 990.10.016691-3, j.
10/03/2010).
E mesmo que assim não fosse, não haveria
capitalização de juros em face da aplicação da
regra da imputação ao pagamento.
Nos termos do artigo 354 do Código Civil,
“havendo capital e juros, o pagamento imputar-se-á
primeiro nos juros vencidos, e depois no capital,
salvo estipulação em contrário, ou se o credor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002010-26.2019.8.26.0651 - Valparaíso - Voto 25.381 - (fr)
8
passar a quitação por conta do capital”.
Diante disso e considerando-se o mecanismo
peculiar dos contratos de financiamento rotativo, os
juros periodicamente lançados vão sendo quitados
pelos pagamentos feitos no mesmo período, já não
se incorporando ao saldo devedor final sobre o qual
serão calculados os juros do mês seguinte...” (g.n.).
Nesses termos, diante dessa sistemática do contrato de
abertura de crédito em conta corrente, os fundamentos trazidos pela
apelada não podem ser acolhidos.
Por fim, embora a apelante nada tenha explicitado quanto a
comissão de permanência, de se ver que a petição inicial (pedido a fl. 17)
nada requereu nesse sentido.
O julgamento passa a ser, assim, de improcedência do pedido.
Responderá a autora, por conseguinte, pelos encargos da sucumbência
(custas, despesas e verba honorária de R$1.500,00 o arbitramento ocorre
por equidade, ante o pequeno valor atribuído à causa fl. 17) observada
justiça gratuita (fl. 123).

3. Pelo exposto, conhece-se do recurso e se lho provê.

Vicentini Barroso